Tribunal: TJSP
Processo: 3003433-45.2013.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A discordância da parte quanto à valoração da prova pelo magistrado ou a aplicação do direito ao caso concreto não implica cerceamento de defesa. O uso de prova emprestada de outro processo, no

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A discordância da parte quanto à valoração da prova pelo magistrado ou a aplicação do direito ao caso concreto não implica cerceamento de defesa. O uso de prova emprestada de outro processo, no qual todos os apelantes foram chamados a se defender e que versa sobre o mesmo fato, foi deferido pelo Juízo a quo sem oposição das partes, não lhes sendo lícito, nessas circunstâncias, alegar cerceamento de defesa ou produção deficiente da prova. Esta Col. Câmara, por ocasião do julgamento da Apelação no 0002218-94.2011.8.26.0493, já teve oportunidade de analisar a dinâmica do acidente noticiado na inicial, afastando a hipótese de culpa exclusiva da vítima e manifestando o entendimento de que a requerida e seu preposto foram os únicos responsáveis pelo evento. Em homenagem aos postulados ubi eadem ratio ibi idem jus e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio, impõe-se adotar a mesma conclusão. Conforme entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta Col. Câmara, não há óbice para a cumulação de pensão por morte e de pensão decorrente de ato ilícito, porquanto possuem naturezas distintas. Não cabe limitar o pagamento da pensão alimentícia à data em que a vítima completaria 65 anos, pois o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é cabível a utilização da tabela de sobrevida, de acordo com os cálculos elaborados pelo IBGE, para melhor valorar a expectativa de vida da vítima quando do momento do acidente automobilístico e, consequentemente, fixar o termo final da pensão" (REsp 1.311.402/SP). O IBGE apurou que em 2022 a expectativa média de vida do brasileiro era de 75,5 anos, idade superior aos 70 anos fixados na sentença. O capital segurado, ou seja, o limite máximo de reembolso à segurada, deve ser corrigido monetariamente desde o início de vigência da apólice em vigor quando da ocorrência do sinistro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Em conformidade com a jurisprudência desta Col. Câmara, a taxa SELIC não pode ser utilizada em substituição à correção monetária e aos juros de mora para a atualização das dívidas decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual.

Recursos do corréu Vitor e da litisdenunciada Sul América improvidos. Apelo da requerida Marfil parcialmente provido.